Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICÁVEL. FORO COMPETENTE. DO CREDOR. OBSCURIDADE. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. No que tange a obscuridade apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que, na espécie, o foro competente para processamento seria o do credor, nos termos do art. 101, I do CDC c/c art. 63, §3o do CPC.

2. Ausente obscuridade, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.